Tribunal: TJMT
Processo: 1001028-79.2025.8.11.0049
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001028-79.2025.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAO VITOR BARROS ALMEIDA - CPF: 105.205.071-93 (APELADO), RIKLEY HUMBERTO COSTA FERREIRA - CPF: 041.861.471-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO PESSOAL. REFORMA DA SENTENÇA. CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta imputada ao réu, inicialmente denunciado pelo art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, para o delito de porte para uso próprio (art. 28 da mesma lei), reconhecendo a insuficiência de provas quanto à finalidade mercantil da droga. O órgão ministerial requer a condenação pelo crime de tráfico de drogas privilegiado, previsto no art. 33, caput, c/c §4º, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para caracterizar o tráfico ilícito de entorpecentes, afastando a desclassificação para uso pessoal; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, é de tipo misto alternativo e se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas, não se exigindo a efetiva venda da substância, bastando que a destinação a terceiros seja evidenciada pelo contexto fático.

4.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, laudo de constatação, termo de apreensão e laudo pericial que atestou tratar-se de 45,06 gramas de cocaína (cloridrato ou pasta base), substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica.

5.

A autoria resta demonstrada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão, os quais relataram ter visto o acusado descartar porções da droga ao perceber a aproximação da viatura, sendo apreendidas 41 pedras de crack.

6.

Os depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova, são idôneos para embasar a condenação criminal, conforme entendimento consolidado do STJ e Enunciado Orientativo n.º 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

7.

A quantidade expressiva de droga, a forma de acondicionamento em pedras individualizadas e o comportamento do réu durante a abordagem indicam destinação mercantil, afastando a tese de uso próprio.

8.

A ausência de balança, dinheiro fracionado ou anotações de venda não descaracteriza o tráfico, pois o tipo penal não exige tais instrumentos e a traficância pode ocorrer de forma rudimentar.

9.

A imprecisão do laudo quanto à forma física da cocaína (pó ou base) não gera dúvida quanto à natureza entorpecente da substância, sendo irrelevante para a configuração do delito.

10.

Presentes os requisitos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 –primariedade, bons antecedentes e ausência de envolvimento com organização criminosa –, aplica-se a causa especial de diminuição de pena na fração máxima de dois terços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O crime de tráfico de drogas se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessária a prova da comercialização direta da substância. 2. A ausência de instrumentos típicos da mercancia não descaracteriza o tráfico quando o conjunto probatório evidencia a destinação da droga a terceiros. 3. A dúvida quanto à forma física da substância não impede o reconhecimento da materialidade do crime quando o laudo atesta a presença de entorpecente ilícito. 4. Presentes os requisitos legais, aplica-se o redutor do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006”.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 59, 68 e 44; CPP, art. 383; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2025; STJ, AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.06.2025; TJMT, Enunciados Orientativos ns. 3, 7 e 8 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

JOÃO VITOR BARROS ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT nos autos da Ação Penal n.º 1007161-37.2020.8.11.0042, que
julgou parcialmente procedente
a denúncia,
desclassificando
a conduta imputada ao réu
JOÃO VITOR BARROS ALMEIDA
do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, para o delito do art. 28 do mesmo diploma legal, em vista do reconhecimento da insuficiência de provas quanto à finalidade mercantil da droga apreendida (ID 325387412).

Nas razões recursais (ID 325387414), o Órgão Ministerial pugna pela reforma da sentença, sustentando que o
conjunto probatório
– especialmente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, o modo de acondicionamento da substância (41 porções) e a natureza da droga (cloridrato de cocaína ou pasta base) –
comprova a prática do crime de narcotráfico
, sendo, portanto, cabível a
condenação
do réu nos termos do art. 33,
caput
, c/c §4º, da Lei nº 11.343/2006 (“tráfico privilegiado”). Alega que o juízo
a quo
desconsiderou elementos relevantes e interpretou de forma equivocada a ausência de invólucros como indicativo da inexistência de finalidade comercial.

Ao final, requer o prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Em contrarrazões (ID 325387419), a defesa rebate os argumentos do
parquet
a fim de que seja mantida a r. sentença desclassificatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer constante no ID 330478874, opinou pelo conhecimento e
provimento

do recurso ministerial.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
deve-se registrar que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquele que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual deve ser
conhecido
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Com o intuito de melhor elucidar o quadro fático da demanda ora em exame, esclareço que, na origem, o Parquet ofereceu denúncia contra
JOÃO VITOR BARROS ALMEIDA
pela suposta prática da conduta delituosa tipificada no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, nos seguintes termos:

“Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 01/05/2025, por volta das 10h30, na Rua Paraná, altura do nº 48, bairro Inconfidentes, Vila Rica/MT, o denunciado João Vitor Barros Almeida, trazia consigo, 41 porções de crack, pesando aproximadamente 45,06 gramas, conforme Laudo Pericial nº 523.3.10.0131.2025.025425- A01, droga capaz de causar dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fazendo-o com fins de entrega a consumo.

Segundo apurado, por volta das 10h30 do dia 01/05/2025, policiais militares realizavam o patrulhamento ostensivo no bairro Inconfidentes, em Vila Rica-MT, quando na Rua Paraná, altura do nº 48, visualizaram o denunciado descartando algo no chão, assim que constatou a aproximação da viatura policial.

Diante disso, os policiais militares promoveram a abordagem e revista pessoal do acusado, ocasião em que localizaram em suas vestes e ao seu redor, 41 porções de substância análoga à crack.

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante a droga apreendida e periciada no Laudo nº 523.3.10.0131.2025.025425-A01 que revelou se tratar de 45,06 gramas: “... cloridrato de cocaína (forma de pó) ou pasta base (cocaína na forma de base livre).” - id. 194817868 – Pág. 4. [...]”
– DENÚNCIA, ID 325387376.

Em razão desses fatos,
JOÃO VITOR BARROS ALMEIDA
foi regularmente processado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Todavia, a magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedente a denúncia, desclassificando a conduta imputada ao réu do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 para o crime descrito no art. 28 do mesmo diploma legal, conforme trechos extraídos da sentença constante do ID 325387412,
ipsis litteris
:

“...
2. Da Tipificação da Conduta: Tráfico x Uso Pessoal

A denúncia atribuiu ao réu a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, cujo preceito primário descreve múltiplas condutas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes, sujeitando o agente a pena de reclusão de 5 a 15 anos, além de multa.

Todavia, para a correta subsunção típica, deve-se observar o disposto no § 2º do art. 28 da Lei de Drogas, que impõe ao magistrado a análise criteriosa de um conjunto de fatores: a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que ocorreu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, bem como sua conduta e antecedentes criminais.

No presente caso, a acusação amparou-se, essencialmente, em dois elementos: (i) a natureza da droga, que o laudo pericial apontou ser ‘... cloridrato de cocaína (forma de pó) ou pasta base (cocaína na forma de base livre)’ — ou seja, cocaína em pó ou a matéria-prima da qual o crack é feito —; e (ii) a quantidade e forma de acondicionamento (45,06 g, fracionados em 41 pedras). Não obstante a relevância desses fatores, sua análise isolada não é suficiente para caracterizar o tráfico, impondo-se a apreciação do conjunto probatório de forma global.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que a condenação por tráfico de drogas exige prova robusta e inequívoca da destinação comercial da substância, não se admitindo presunções.

a)

Da Insuficiência da Quantidade e da Natureza da Droga, Isoladamente

Embora a quantidade apreendida – 45,06 gramas – não seja ínfima, também não pode, por si só, fundamentar decreto condenatório pelo crime de tráfico. O mesmo raciocínio aplica-se à natureza da substância. No presente caso, há elemento adicional que reforça a dúvida: o laudo pericial não foi conclusivo quanto à forma final da droga, apontando a possibilidade de tratar-se de cloridrato de cocaína em pó ou de pasta base (cocaína na forma de base livre).

Essa imprecisão técnica, por si só, impede qualquer valoração negativa, pois não cabe ao juízo presumir gravidade maior a partir de dúvida científica. Em aplicação ao princípio in dubio pro reo, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao acusado. Nessa linha, tanto a lei quanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça têm afirmado que a quantidade e a natureza da droga, isoladamente consideradas, não bastam para caracterizar o tráfico. É imprescindível que estejam acompanhadas de outros elementos concretos que demonstrem, de maneira inequívoca, a finalidade mercantil. [...]

Inclusive, em casos envolvendo quantidades expressivas de drogas diversas, o STJ tem mantido a desclassificação quando ausentes outros elementos. Em precedente emblemático, a Corte afastou a configuração do tráfico em relação a réus que portavam 40g de cocaína, substância de elevado valor, por entender que a quantidade, isoladamente, não era suficiente para demonstrar a finalidade mercantil. [...]

b)

Da Ausência de Elementos Característicos da Mercancia

A prova colhida nos autos é silente quanto à presença de elementos que ordinariamente acompanham a prática do tráfico de drogas. Com efeito, não foram apreendidos com o réu balança de precisão, valores em espécie fracionados em notas miúdas característicos da venda, anotações relacionadas à contabilidade do comércio ilícito ou mesmo aparelho celular com registros de negociações, circunstâncias cuja ausência reforça a fragilidade da imputação de mercancia.

Ademais, um detalhe crucial extraído do próprio Laudo Pericial definitivo (ID. 194817868) desconstitui a ideia de que a droga estava preparada para a venda. Embora fracionada, a perícia descreve o material como: “(uma) porção de material de tonalidade amarelada na forma de pedras e granulos, sem embalagem de acondicionamento”. Isso significa que as porções não estavam individualmente embaladas em "papelotes" ou qualquer invólucro típico da preparação para a entrega a consumo de terceiros.

Cabe destacar, ademais, que a referência a ‘41 porções’ constante do auto de exibição e apreensão (ID. 194817854) reflete a forma como os policiais militares contabilizaram os fragmentos encontrados com o acusado. Entretanto, no laudo pericial (ID. 194817868), o material foi reunido e descrito como uma única porção em pedras e grânulos, sem invólucros próprios à mercancia. Essa distinção técnica é importante, pois, embora fracionado no momento da apreensão, não se constatou acondicionamento individual típico do comércio ilícito, circunstância que enfraquece a tese acusatória de tráfico.

A ausência desses apetrechos e da preparação para venda é um forte indicativo de que não existia atividade comercial em curso, conforme reconhece a jurisprudência: [...]

c)

Da Condição de Usuário e da Coerência da Versão do Réu

Desde a fase inquisitorial, o acusado apresentou uma versão coerente e plausível, declarando ser dependente químico e que a droga se destinava exclusivamente ao seu consumo pessoal. Essa narrativa se mostra geograficamente verossímil, uma vez que, conforme mapa juntado pela defesa (ID 205357610), o local da prisão em flagrante era de fato próximo e a caminho da residência de seu avô, para onde o réu afirmou que se dirigia.

Conforme consta em seu depoimento na delegacia (ID. 194817857): QUE, JOÃO VITOR afirma que a droga encontrada em sua posse é realmente sua, e seria utilizada toda para seu consumo; QUE, JOAO VITOR afirma ser usuário de drogas e comprou os entorpecentes com o dinheiro de seu trabalho como servente em obra; QUE, afirma não vender drogas e afirma que não está envolvido com o tráfico, afirma ser apenas usuário;

Em seu interrogatório judicial, o réu não apenas reiterou essa mesma versão, como também forneceu uma justificativa plausível para a aquisição de um volume maior de entorpecentes de uma só vez: a intenção de "estocar" a droga para evitar a exposição constante na compra e, principalmente, para ocultar a frequência de seu vício de seus familiares, temendo que seu avô percebesse a gravidade da situação e o internasse novamente, dado seu histórico de tratamento.

Em juízo, o policial militar Markson Diego Pereira Matos afirmou expressamente que o acusado ‘já era conhecido das guarnições policiais por fazer uso de drogas’, o que corrobora a versão apresentada pelo réu desde o flagrante. Tal declaração, aliada à primariedade do acusado, à inexistência de petrechos característicos do tráfico e à própria ausência de flagrante de negociação, reforça a condição de usuário e enfraquece, de modo substancial, a presunção de mercancia.

d)

Da Ausência de Investigação Prévia e das Circunstâncias da Abordagem

A prisão do réu não resultou de investigação dirigida, campana policial ou denúncia anônima que o apontasse como traficante. A abordagem decorreu de patrulhamento de rotina em via pública, não sendo o local identificado como ponto de comercialização de drogas (“boca de fumo”).

Esse contexto enfraquece ainda mais a tese acusatória de mercancia, revelando um cenário típico de consumo pessoal.

Diante desse conjunto probatório, verifica-se que os indícios de traficância (quantidade, natureza) encontram-se isolados e desprovidos de respaldo em outros elementos que confirmem a finalidade mercantil.

De outro lado, pesa em favor do réu sua primariedade, ausência de antecedentes, inexistência de instrumentos característicos do comércio ilícito, ausência de investigação prévia e, principalmente, sua condição de usuário, reconhecida inclusive por agente policial.

A dúvida, nesse contexto, é razoável e insuperável. E, conforme o princípio basilar do processo penal, a dúvida milita em favor do réu (in dubio pro reo) [...]

Assim, impõe-se a desclassificação da imputação do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal [...]”.

Nesse ponto, o órgão ministerial, inconformado com a sentença desclassificatória, sustenta que a prova testemunhal, consubstanciada nos depoimentos dos policiais militares que atuaram na diligência, é firme e coerente. Tal prova, aliada à apreensão de substâncias entorpecentes – 41 porções de crack, pesando aproximadamente 45,06 gramas –, enseja a condenação de
JOÃO VITOR BARROS ALMEIDA
pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma privilegiada (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006).

Inicialmente, cumpre destacar que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 consubstancia o que a doutrina denomina
tipo penal de conteúdo múltiplo ou misto alternativo, caracterizado pela descrição de diversas condutas típicas em um único dispositivo legal.
O legislador pátrio, ao criminalizar o tráfico de drogas, elencou
dezoito
verbos nucleares distintos, quais sejam: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Essa estrutura típica acarreta relevante consequência jurídica quanto à configuração do delito e à natureza do elemento subjetivo exigido para sua consumação. Cada um dos dezoito verbos constantes do
caput
do art. 33 configura modalidade autônoma de conduta típica, sendo suficiente a prática de qualquer uma delas para a consumação do crime, independentemente da realização das demais. Trata-se, pois, de
tipo penal de ação múltipla
, no qual a prática de mais de uma das condutas descritas não caracteriza concurso de crimes, mas sim crime único, em razão do princípio da alternatividade.

Quanto ao elemento subjetivo, impende destacar que o crime de tráfico de drogas exige apenas dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de praticar qualquer das condutas descritas no tipo penal, com conhecimento da natureza ilícita da substância.
Não se exige, portanto, a presença de dolo específico, como a finalidade de mercancia, venda ou distribuição, sendo suficiente que o agente tenha ciência de estar praticando uma das condutas tipificadas, sabendo tratar-se de entorpecente
.

Nesse sentido, está consolidado na jurisprudência pátria o entendimento de que
não é necessária a demonstração da comercialização direta da droga para a configuração do tráfico
, sendo suficientes o contexto da apreensão, a quantidade e a diversidade das substâncias, bem como a presença de elementos que evidenciem sua destinação a terceiros, ainda que não se comprove a efetiva venda ou entrega.

O
Enunciado Orientativo nº 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consagra esse entendimento, ao dispor que: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Logo, o fato de o réu não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não impede a caracterização do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Isso porque, para a configuração da narcotraficância, dispensa-se a prova flagrancial da venda, bastando que o agente seja surpreendido praticando qualquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie, de forma suficiente, seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes.

A distinção entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e o delito de porte de substância entorpecente para consumo próprio constitui questão de elevada complexidade, porquanto ambos os tipos penais descrevem condutas que, em sua materialidade objetiva, podem se apresentar de forma idêntica (trazer consigo, ter em depósito, guardar), diferenciando-se essencialmente pela finalidade subjetiva do agente.

Com efeito, o elemento subjetivo especial do tipo, consistente na destinação da droga (
se para consumo próprio ou para difusão a terceiros
), assume papel determinante na correta tipificação da conduta. Contudo, tratando-se de elemento de natureza subjetiva, sua aferição não pode prescindir da análise de circunstâncias objetivas que permitam inferir, com razoável grau de certeza, a intenção do agente.

Nesse contexto, a legislação penal estabeleceu, no § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, critérios objetivos que devem nortear o magistrado na distinção entre as duas figuras típicas, determinando que, para verificar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deverá considerar a
natureza e a quantidade da substância apreendida
, o
local e as condições em que ocorreu a ação
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como a
conduta e os antecedentes do agente
.

No caso concreto, da detida análise dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se a
existência de robusto conjunto probatório que aponta, de forma inequívoca, para a configuração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, e não do mero porte para consumo próprio
.

A
materialidade delitiva
encontra-se evidenciada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 325387350, p. 1), do Boletim de Ocorrência nº 2025.135252 (ID 325387350, p. 1-4), do Termo de Exibição e Apreensão (ID 325387350, p. 14), do Auto de Exame de Constatação de Substância Entorpecente (ID 325386895) e do Laudo de Exame Pericial nº 523.3.10.0131.2025.025425-A01 (ID 325386899).

Quanto à
autoria delitiva
, ao se cotejar o acervo probatório constante dos autos, observa-se que, embora o apelado
JOÃO VITOR BARROS ALMEIDA
tenha negado o envolvimento com o tráfico de drogas tanto na fase policial quanto no curso da instrução criminal (ID 325387350, p. 19-21 e Relatório de Mídias, ID 325387403), alegando ser mero usuário, constata-se que o exercício da traficância restou cabalmente demonstrado ao término da persecução penal.

Sob o crivo do contraditório, o policial militar
Rikley Humberto Costa Ferreira
narrou que, no dia 1º de maio de 2025, por volta das 10h30, realizava patrulhamento no setor São Pedro
quando visualizou o acusado jogando algo ao chão
. Relatou que,
diante disso, procedeu à abordagem, sendo localizados entorpecentes tanto com o increpado quanto no local em que ele havia dispensado o material
. Afirmou lembrar-se de que se tratava de substância entorpecente do tipo crack, em
quantidade aproximada de quarenta “
cabeças
”.

Esclareceu que, pela experiência adquirida em sua atividade policial, um usuário geralmente porta apenas duas ou três porções, e que
a quantidade encontrada com o acusado não se compatibilizava com uso próprio, mas sim com o tráfico de drogas
. Acrescentou que o apelado informou ter adquirido a droga de um indivíduo conhecido como “
Cobrinha
” e que estaria indo para sua residência, situada na Rua O,
região conhecida por ser ponto de venda de entorpecentes e por registrar diversas ocorrências semelhantes
.

Ressaltou que, conforme suas lembranças, foi a primeira vez que teve contato com
João Vitor
em diligência policial e que não tinha conhecimento de eventuais antecedentes. Em resposta à defesa, declarou que não verificou se o acusado, de fato, residia no local indicado, tampouco se recordava da existência de outros objetos em sua posse no momento da abordagem (Relatório de Mídias, ID 325387403.

Em consonância, o policial militar
Markson Diego Pereira Matos
, em juízo, confirmou que o apelado era conhecido de todas as guarnições policiais por fazer uso de drogas ilícitas e que, no momento da abordagem,
foi observado desfazendo-se de alguns itens
. Relatou que, ao ser abordado,
foram encontrados entorpecentes tanto no local onde os objetos foram lançados quanto em seu bolso
, não se recordando da quantidade exata, mas confirmando que se tratava de pequenas porções (Relatório de Mídias, ID 325387403).

Importa consignar que o fato de as testemunhas em questão serem policiais militares que atuaram na fase inquisitiva não lhes retira a credibilidade, tampouco compromete a idoneidade dos relatos prestados em juízo, os quais foram colhidos sob o compromisso legal da verdade, especialmente quando estão em consonância com as demais provas constantes dos autos e quando inexiste qualquer elemento que indique eventual interesse dos agentes estatais em incriminar, de forma gratuita ou injustificada, o réu – como se verifica na presente hipótese.

Sobre o tema, vale registrar, uma vez mais, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Tal entendimento, frise-se, está em conformidade com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que já consolidou orientação quanto à
validade e à força probatória dos depoimentos prestados por policiais
, desde que coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos constantes dos autos, e inexistindo indícios de motivação pessoal ou de parcialidade por parte dos agentes públicos.

Em decisões mais recentes, o STJ tem reiterado que os depoimentos prestados por policiais são dotados de fé pública, razão pela qual não podem ser desconsiderados unicamente em virtude da função exercida pelos depoentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova
. (
ex vi
: AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025).

Enumeradas as provas colhidas, observa-se que a análise do acervo cognitivo evidencia, de forma inequívoca,
que assiste razão ao Ministério Público quanto à necessidade de reforma do édito desclassificatório
. Isso porque, não obstante a tentativa do apelado de sustentar, nas fases processuais, a tese de que não praticava o tráfico, sua versão não se sustenta diante dos elementos de convicção colacionados aos autos.

A negativa de autoria, por si só, mostra-se desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não havendo nenhum elemento probatório apto a amparar a narrativa apresentada em sede de autodefesa.

Por outro lado, à luz do conjunto probatório, verifica-se que os depoimentos testemunhais colhidos em juízo — especialmente os relatos dos policiais militares – infirmam a negativa de autoria sustentada por
JOÃO VITOR
, formando um arcabouço probatório sólido e suficiente a respaldar sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

No que tange à prova pericial, o Laudo de Exame Pericial Criminal nº 523.3.10.0131.2025.025425-A01 (ID 325386899), elaborado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica,
atestou que as amostras testaram positivo para cloridrato de cocaína (pó) ou pasta base (cocaína em base livre), com massa bruta de 45,06 g (quarenta e cinco gramas e seis centigramas).

A sentença recorrida entendeu que o laudo não teria sido conclusivo quanto à forma final da droga, o que impediria qualquer valoração negativa. Aplicando o princípio
in dubio pro reo
, a magistrada adotou a interpretação mais favorável ao acusado.

Ocorre que tal entendimento, contudo, não merece prosperar. A ausência de definição precisa quanto à forma da droga (pó ou pedra) não gera dúvida sobre sua natureza entorpecente.
O laudo é categórico ao afirmar que o material contém cocaína
– substância psicoativa que gera dependência física ou psíquica – sendo suficiente à caracterização da materialidade delitiva.

A distinção entre cloridrato e pasta base de cocaína é relevante apenas para eventual análise de lesividade da substância e para fins de dosimetria da pena, mas não interfere na subsunção típica ao art. 33 da Lei n.º 11.343/2006. Ademais, o Auto de Constatação Preliminar (ID 325386895), lavrado na data dos fatos, atestou que o material apreendido era análogo ao crack, conclusão confirmada pelo laudo pericial definitivo.

Quanto à quantidade, a apreensão de
41 (quarenta e ums)

porções de substância entorpecente, totalizando 45,06g (quarenta e cinco gramas e seis centigramas), extrapola, de forma inequívoca, os limites compatíveis com o uso pessoal
.

O fundamento da sentença de que a ausência de acondicionamento individual em papelotes ou invólucros típicos desconstituiria a finalidade mercantil revela-se equivocado. Trata-se de entendimento dissociado da prática do tráfico de crack, que, por suas características físico-químicas, é comumente comercializado na forma de pedras, sem necessidade de embalagem adicional.

Dessa forma,
a ausência de embalagens individuais não descaracteriza a destinação mercantil
, mas sim reflete a forma típica de comercialização desta espécie de entorpecente, corroborada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 325387350, p. 14) e fotografia do material apreendido (ID 325387350, p; 16), que descreve que foram apreendidas “
41(quarenta e um) unidade(s) 41 - Substâncias Análoga a Crack, Lacre: 04235726, Código de Apreensão 8f878 (encaminhado Para Perícia) apreendido(a) em posse de JOÃO VITOR BARROS ALMEIDA
” (sic).

Do mesmo modo, considerar a ausência de elementos da mercancia, tais como balança de precisão, valores em espécie fracionados em notas miúdas, anotações relacionadas à contabilidade do comércio ilícito ou aparelho celular com registros de negociações – para reforçar a fragilidade da narcotraficância, como assim o fez o juízo sentenciante – não merece prospera.

Com efeito, embora a presença de tais petrechos constitua elemento adicional que reforça a tese de traficância,
sua ausência não descaracteriza o crime de tráfico
, porquanto o tipo penal não exige a apreensão de instrumentos ou equipamentos específicos, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com a finalidade de difusão da substância entorpecente.

Ademais,
a ausência desses objetos pode ser explicada por diversas circunstâncias, tais como o fato de o recorrido ter sido surpreendido em via pública
, em momento posterior à aquisição da droga e anterior à sua efetiva comercialização, ou, ainda, pelo fato de se tratar de traficante de pequeno porte, que atua de forma rudimentar, sem a sofisticação típica de organizações criminosas mais estruturada.

Além disso, conforme estabelece o
Enunciado Orientativo n.º 3
da TCCR/TJMT,
a condição de usuário não exclui, por si só, a possibilidade de responsabilização penal pelo crime de tráfico
.

Como se observa, no caso em apreço, os
depoimentos dos policiais militares
, harmônicos e coerentes, a
quantidade expressiva de droga apreendida
(41 porções, totalizando 45,06 gramas), a
forma de acondicionamento
(pedras individualizadas, prontas para comercialização), as
circunstâncias da prisão em flagrante
(descarte da droga ao perceber a aproximação da viatura policial) e a inverossimilhança da versão apresentada pelo acusado (especialmente no que concerne ao valor declaradamente pago pela substância)
constituem elementos probatórios suficientes para afastar qualquer dúvida razoável quanto à destinação mercantil da droga
.

Diante desse cenário, entendo que o conjunto probatório constante dos autos evidencia, de forma segura e convincente,
a prática do delito de tráfico de drogas por parte do apelado

JOÃO VITOR BARROS ALMEIDA
, razão pela qual
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c §4º, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

- DOSIMETRIA DA PENA DO APELADO.

Por derradeiro, em decorrência do provimento do recurso ministerial, com o consequente juízo condenatório em face do apelado
JOÃO VITOR BARROS ALMEIDA
, passo à individualização da pena, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal e do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006:

-
Tráfico de drogas
:

Na
primeira
fase, atendendo às diretrizes dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, e sendo favoráveis todas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja,
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

No
segundo
momento, inexistem circunstâncias agravantes. Reconheço a presença da
atenuante da menoridade relativa
; contudo, deixo de aplicá-la, em virtude de a pena encontrar-se fixada no patamar mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, mantém-se inalterada a reprimenda:
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
terceira
etapa, incide, no caso, a causa especial de diminuição de pena prevista no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, a qual aplico na fração máxima de
2/3 (dois terços)
, ante o preenchimento dos requisitos legais (
réu primário, bons antecedentes, não envolvimento com organização criminosa e dedicação exclusiva à traficância
). Redimensiono a pena para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, mantido o valor unitário no mínimo legal, não havendo outras causas de aumento ou diminuição incidentes.

Em razão da primariedade e das circunstâncias judiciais favoráveis, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial de cumprimento da pena no
aberto
. Além disso, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem oportunamente definidas pelo Juízo da Execução Penal.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço e

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
nos autos da Ação Penal n.º 1001028-79.2025.8.11.0049, oriunda da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, para
condenar

JOÃO VITOR BARROS ALMEIDA
como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
e §4.º, da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, mais o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, fixados no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, conforme previsto no art. 44 do Código Penal, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026